Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-32.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001513-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SIMONE CRISTINA MAIER - CPF: 054.651.301-80 (ADVOGADO), VIACAR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 25.013.774/0001-88 (EMBARGANTE), LILIANE APARECIDA ESTAVAS - CPF: 004.591.631-40 (EMBARGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELA ATUAÇÃO DE SEU SÓCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Viacar Negócios e Representações Ltda. contra decisão proferida nos autos da “Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais”, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que (i) indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Sr. Diego Coutinho Ferreira, e (ii) aplicou o Código de Defesa do Consumidor, determinando a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. A agravante sustenta ausência de relação de consumo e defende a responsabilidade exclusiva do terceiro, postulando sua inclusão no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a denunciação da lide ao Sr. Diego Coutinho Ferreira, suposto responsável direto pela negociação objeto da demanda; e (ii) estabelecer se a relação jurídica discutida atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, justificando a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide, prevista no art. 125 do CPC, não é obrigatória e pode ser substituída por ação regressiva própria, sendo incabível quando utilizada para transferir integralmente a responsabilidade a terceiro.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a denunciação da lide não se presta à simples excludente de responsabilidade do denunciante, sendo indeferível quando a parte busca apenas afastar a sua responsabilidade.

5. A participação do sócio da empresa na negociação do veículo não dissocia a responsabilidade da pessoa jurídica, sobretudo quando esta se beneficia da transação e atua no mercado de fornecimento de veículos usados, caracterizando relação de consumo.

6. A alegação de que a empresa não participou da negociação é insubsistente, pois o vínculo entre o sócio e a atividade empresarial torna a pessoa jurídica responsável pelos atos praticados no exercício de suas funções, conforme os arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

7. A configuração da relação de consumo e a verossimilhança das alegações da autora justificam a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, autorizando a inversão do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A denunciação da lide não é obrigatória e pode ser indeferida quando utilizada com o objetivo exclusivo de afastar a responsabilidade do denunciante.

2. A atuação de sócio da empresa no negócio jurídico celebrado, no contexto das atividades habituais da pessoa jurídica, enseja sua responsabilização pela relação de consumo dele decorrente.

3. É legítima a inversão do ônus da prova nas hipóteses em que se configure relação de consumo e verossimilhança das alegações da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1001513-32.2025.8.11.0000, interposto por
VIACAR NEGOCIOS E REPRESENTACOES LTDA
, com o objetivo de reformar decisão na “Ação de Cobrança c/c Danos Materiais e Morais” de n. 1026500-58.2023.8.11.0015, que tramita perante a
a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
- MT.

Nos termos do agravo de instrumento interposto,
impugna-se a decisão interlocutória
que indeferiu a denunciação da lide ao Sr. Diego Coutinho Ferreira, sob o fundamento de que ele teria sido o agente direto da negociação objeto da ação de cobrança, bem como contra a decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e inverteu o ônus da prova.

A agravante em suas razões, (ID. 263908783),
alega que não participou da negociação do veículo FORD/KA, realizada entre a autora, seu companheiro Diego e o Sr. Paulo (pessoa física), e que não há relação de consumo no caso, mas sim relação civil entre particulares, cabendo à autora o ônus da prova conforme o art. 373 do CPC.

Sustenta ainda que a denunciação da lide é cabível, já que Diego participou diretamente da negociação e seria responsável em eventual direito de regresso.

Requer provimento com a exclusão da aplicação do CDC, revogação da inversão do ônus da prova e inclusão de Diego no polo passivo da ação.

Em decisão liminar,
(ID. 264123256) o relator
indeferiu a tutela recursal
pleiteada, mantendo-se a decisão recorrida.

Embargos de declaração opostos pela própria parte agravante sob ID. 266186777.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIACAR NEGÓCIOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI contra LILIANE APARECIDA ESTAVAS, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que (i) indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Sr. Diego Coutinho Ferreira e (ii) inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Entretanto, não assiste razão à parte agravante.

Nesse contexto, a denunciação da lide, enquanto modalidade de intervenção de terceiros, encontra previsão no art. 125 do Código de Processo Civil, sendo cabível nas hipóteses em que a parte pretenda resguardar direito de regresso contra terceiro, por força de lei ou contrato. Contudo, o §1º do referido dispositivo estabelece que a admissibilidade da denunciação da lide não impede a parte de exercer seu direito de regresso por ação própria, o que evidencia que não se trata de medida obrigatória.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a denunciação da lide também não se justifica quando sua finalidade é apenas transferir integralmente a responsabilidade pelo evento danoso a terceiro.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCÊNDIO DECORRENTE DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. 1. Inexiste a previsão de obrigatoriedade da denunciação à lide, pois o CPC, no art. 125, § 1º, assegura o direito de regresso, por ação autônoma, nos casos em que ela for indeferida, deixar de ser promovida ou não permitida. 2. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte, não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC na hipótese do denunciante pretender se eximir da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2.551.247/GO, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira turma, julgado em 23/9/24, DJe de 25/9/24).

A jurisprudência do STJ também reforça que a denunciação da lide não é obrigatória e que a parte que entender cabível a responsabilização de terceiro pode exercer o direito de regresso por meio de ação própria:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida" (AgInt no AREsp 2.138.575/RJ, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta turma, julgado em 14/11/22, DJe de 21/11/22). 2. Na hipótese, afastada a obrigatoriedade da ocorrência da denunciação da lide, não há violação do art. 125, II, do CPC no julgamento do Tribunal de origem. Incidência da súmula 83 do STJ. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 2.613.118/SP, relator ministro Humberto Martins, Terceira turma, julgado em 16/9/24, DJe de 18/9/24).

A pretensão recursal da empresa agravante não merece acolhida no ponto em que sustenta inexistir qualquer vínculo contratual ou comercial com a autora, sob o argumento de que a negociação do veículo objeto da lide teria se dado exclusivamente entre a autora da ação agravada, e seu companheiro, o Sr. Paulo, pessoa física, identificado como sócio da agravante.

A tese revela-se manifestamente insubsistente e se desvela como tentativa de afastar a aplicação dos ditames do Código de Defesa do Consumidor — especialmente no que se refere à inversão do ônus da prova — mediante a artificial separação entre a pessoa física do sócio e a atividade empresarial por ele exercida.

É evidente nos autos que a operação ocorreu no âmbito das atividades habituais da empresa agravante, cujo objeto social inclui a intermediação e venda de veículos usados, típica do ramo garagista. A participação formal do sócio como pessoa física não exime a responsabilidade da pessoa jurídica quando esta se beneficia da transação ou quando a relação de consumo é manifesta na cadeia de fornecimento.

Com efeito, a tentativa da agravante de dissociar a atuação de seu sócio da sua própria responsabilidade empresarial não encontra respaldo jurídico.

Ademais, o empregador é responsável pelos atos de seus empregados, quando ocorrerem no exercício de sua função, conforme menciona o art. 932, III e art. 933, do Código Civil, vejamos:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

[...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

A jurisprudência nacional converge:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
REVENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
NÃO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. MULTAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. REDUZIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Pau Brasil Veículos e Peças LTDA em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Crato/CE, que julgou procedentes os pleitos autorais da ação de rescisão de negócio jurídico c/c danos morais. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva
. O empregador é responsável pelos atos de seus empregados, quando ocorrerem no exercício de sua função, conforme menciona o art . 932, III e art. 933, do Código Civil.
3. Quanto à alegação dos danos morais sofridos não se pode descartá-los, rebaixando-os ao mero aborrecimento. O dano moral é decorrente da apelante ter vendido o carro da apelada para terceiro e não ter a preocupação de tirar do nome da apelada, decorrendo resultando no recebimento de diversas multas (fls. 25/27, 29); negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por um período superior a um ano, dificultando o uso com o seu cartão de crédito, o que a deixou ainda mais fragilizada, num momento mais difícil, devido a sua luta contra o câncer (fls. 43/60). 4. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como não acurado o montante indenizatório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado pelo juiz singular, devendo este valor ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo a sentença ser reformada neste ponto. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso apelatório para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data conforme assinatura digital. DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA Relator” (TJ-CE - Apelação Cível: 0047925-04 .2018.8.06.0071 Crato, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2023). (g.n).

Assim, é plenamente justificável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo irrelevante o esforço argumentativo da agravante em imputar a responsabilidade exclusivamente ao sócio pessoa física.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025